Tribunal: TJES
Processo: 5008317-26.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008317-26.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAO FRANCISCO DA SILVA e outros (4)
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e outros (3)
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008317-26.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
ADAO FRANCISCO DA SILVA, LUCIA MARIA KRUGEL TRARBACH, ILSA DA TRINDADE PEREIRA, MARIA ODELINA, TEREZINHA DIAS ROQUE.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. LEI MUNICIPAL Nº 5.203/11. PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO À JURISDIÇÃO (ART. 5º, XXXV da CF). PROGRESSÃO. AVANÇO DE DUAS REFERÊNCIAS POR NÍVEL. A LEI SÓ CONFERE O ENQUADRAMENTO AOS SERVIDORES QUE NO MOMENTO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI ERAM OCUPANTES DE CARGO PÚBLICO. NÃO ABRANGE OS APOSENTADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por ADAO FRANCISCO DA SILVA, LUCIA MARIA KRUGEL TRARBACH, ILSA DA TRINDADE PEREIRA, MARIA ODELINA, TEREZINHA DIAS ROQUE em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA.

Em síntese, os autores alegam que o município viola o inciso IV, do art. 32, da Lei Municipal nº. 5.203/11, cuja lei prescreve que o servidor, que já estava na carreira e que já tivesse obtido uma progressão na lei anterior, teria o avanço de 2 (duas) progressões, para fins de enquadramento, contudo, até a presente data, o Município não aplicou o inciso IV, assim, requerem que sejam avançados em suas referências ao seu estágio atual.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO IMPROCEDENTE
o principal pedido inserto na petição inicial, bem como os demais que lhe são decorrentes (formulados em sede de
cumulação sucessiva
de pedidos).

NÃO HÁ
condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nas causas decididas no procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública
NÃO HÁ
Reexame Necessário, consoante art. 11 da Lei 12.153/09.

PONHO FIM À FASE COGNITIVA DO PROCEDIMENTO COMUM
, com resolução de seu mérito, nos termos dos artigos 203, § 1º, 487, I e 489, todos do Código de Processo Civil/2015.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 3438955, os requerentes interpuseram Recurso Inominado, argumentando que fazem jus ao enquadramento de nível da nova lei, bem como ao pagamento das diferenças salariais dos períodos não alcançados pela prescrição quinquenal.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Gratuidade de justiça deferida aos recorrentes no Despacho de ID nº 3438945.

Pois bem, consta na inicial que os recorrentes são servidores públicos do Município de Vila Velha e que teriam direito a diferenças salariais decorrentes de progressões não concedidas quando da entrada em vigor do inciso IV do art. 32 da Lei Municipal 5.203/2011. Em decorrência, pretendem a condenação do Município de Vila Velha e do Instituto de Previdência de Vila Velha a procederem seu correto enquadramento, os colocando na posição de nível 15, em razão das progressões que não aconteceram, bem como ao pagamento das diferenças salariais do período não prescrito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de reforma da sentença impugnada. Explico.

Inicialmente, frisa-se que, embora o ato apontado tenha seu efeito iniciado a partir de 2011, com a edição da Lei Municipal nº 5.203/2011, a matéria objeto da presente ação versa sobre obrigação de trato sucessivo, porquanto alteram a forma de cálculo dos vencimentos do autor.

Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado 85, nos seguintes termos:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.

Portanto, visto que a presente ação fora ajuizada em 10 de abril de 2022, é correta a interpretação no sentido de
reconhecer a prescrição parcial da pretensão a progressões anteriores a 09 de abril de 2017.

Já no que se refere a
necessidade de requerimento administrativo prévio
ao ajuizamento da ação ocorre que, reveste-se de
prescindibilidade
, uma vez que sua obrigatoriedade ofenderia o princípio do livre acesso à jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF.

Além disso,
a própria Lei 5.203/11 não prevê a necessidade de requerimento administrativo para o enquadramento acontecer
. Insta destacar nesse sentido o Art. 11 da referida Lei: “Os processos de Evolução na Carreira ocorrerão em intervalos regulares de 12 meses, tendo seus efeitos financeiros em maio de cada exercício, retroagindo os efeitos financeiros à data da aquisição do direito”.

De acordo com o RE 631240/MG, da relatoria do Min. Roberto Barroso - STF, o requerimento administrativo prévio como pressuposto para ingresso de ação judicial somente existe nos casos em que a concessão de um direito depende de requerimento na via administrativa, como nos casos de benefícios previdenciários, pois, nesses casos, haveria violação ou ameaça de lesão ao direito a partir da indevida resistência da Administração.

Nos casos em que a implementação do direito deve ocorrer independente de provocação ou requerimento do cidadão à esfera administrativa, basta a violação ou ameaça de lesão ao direito demonstrada através da narrativa da própria parte.

Assim, considerando que é dever da Administração Pública ter o controle da ficha funcional de seus servidores, estando em seu poder a ciência sobre os anos trabalhados, a implementação da progressão funcional incumbe à Administração, independentemente de requerimento do servidor na esfera administrativa.

É nessa linha o entendimento dos julgados dos Tribunais, veja:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR DA ATIVA. APELAÇÃO CÍVEL.
DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA AO ART. 5º, INCISO XXXV, DA CF. LIVRE ACESSO À JUSTIÇA.
PRETENSÃO DE IMPLANTAÇÃO DE SUBSÍDIO CORRESPONDENTE AO POSTO DE NÍVEL X DA GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. VIABILIDADE. ATOS ADMINISTRATIVOS QUE O PROMOVERAM AOS NÍVEIS REMUNERATÓRIOS IMEDIATAMENTE SUPERIORES, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 463/2012. EFEITOS FINANCEIROS NÃO IMPLEMENTADOS. REMUNERAÇÃO INFERIOR À PROGRESSÃO FUNCIONAL CONCEDIDA. REFORMA DO JULGADO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL.

(TJ-RN - AC: 20170214412 RN, Relator: Desembargador Vivaldo Pinheiro, Data de Julgamento: 23/07/2019, 3ª Câmara Cível)

Superada essas questões, prossigo ao mérito.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, os recorridos, servidores do Município de Vila Velha, pleitearam a condenação dos recorrentes à realização das devidas progressões, nos termos do artigo 32, inciso IV, da Lei Municipal nº 5.203/2011.

É importante mencionar que a Lei Municipal nº 5.203/2011 instituiu o plano de cargos, carreira e vencimentos do quadro técnico e administrativo do Poder Executivo do Município de Vila Velha.

Sobre a matéria objeto dos presentes autos, destaca-se que o artigo 32 da mencionada legislação determina a forma na qual os ocupantes dos cargos públicos do Município de Vila Velha serão enquadrados. Vejamos:

Art. 32
Os atuais ocupantes dos cargos públicos do Município são enquadrados:

I - nos cargos definidos pelo Anexo IV, nos Grupos e Subgrupos definidos no Anexo I e na Tabela de Vencimentos constante do Anexo III, considerando o cargo ocupado na data da publicação desta Lei;

II - na referência 1 de sua tabela de vencimentos;

III
-
os servidores que no momento do enquadramento tiverem mais de 6 (seis) anos no cargo efetivo na Administração Municipal de Vila Velha serão enquadrados por tempo de serviço, da seguinte forma:

a) 6 anos até 11 anos, avançam 1 referência;

b) 12 anos a 17 anos, avançam 2 referências;

c) 18 anos a 23 anos, avançam 3 referências;

d) mais de 24 anos, avançam 4 referências.

IV
-
os servidores que no momento do enquadramento estiverem em nível diferente de I, ou seja, que já tinham obtido progressão pelo plano anterior, avançarão 02 (duas) referências por nível.

Parágrafo Único.
O enquadramento será feito conforme os incisos acima ou o vencimento atual sendo maior, na Referência que corresponder ao vencimento imediatamente superior.

Após atenta análise dos autos, verifica-se que os recorridos, no momento do enquadramento, já haviam obtido progressão pelo plano anterior e não estavam enquadrados no nível I, de modo que, em conformidade com o inciso IV do artigo supracitado, deveriam avançar 02 (duas) classes/referências por nível no novo enquadramento da lei.

Insta destacar que os documentos não restaram impugnados pela ré, pelo que consegue-se comprovar as progressões por faixa, constando que no ano de 2011, no momento do enquadramento, os recorrentes já haviam obtido progressão pelo plano anterior, não estando enquadrados no nível I, de modo que, em conformidade com o inciso IV do artigo supracitado,
deveriam avançar duas referências por nível.

Com isso, é possível concluir que o enquadramento e unificação aplicáveis às demandantes por determinação do novo plano de cargos e salários, conforme a Lei Municipal nº 5.203/2011, não foi aplicada de forma acertada.

Portanto, entendo no sentido de reconhecer o direito das partes autoras em avançar (02) duas classes/referências por nível, tendo em vista sua realidade no ano de 2011, quando entrou em vigor a mencionada legislação, devendo, então, ser aplicado o disposto no artigo 32, inciso IV.

Esclareço, desde já, que o enquadramento na referência acima mencionado considera a realidade do Requerente em 2011, quando da entrada em vigor da Lei Municipal nº 5.203/11,
devendo o Requerido observar, quando for efetivar o cumprimento deste comando, eventuais modificações e escalonamentos que administrativamente obtiver.

Em contrapartida,

a recorrente Maria Odelina não faz jus ao enquadramento
conferido pela Lei Municipal supracitada, tendo em vista que esta já estava aposentada no momento em que a Lei entrou em vigor (novembro de 2011) (ID nº 3438882), e o
caput
do art. 32 se refere aos ATUAIS ocupantes de cargos públicos, não inserindo, assim, os aposentados.

Vejamos o texto da lei:

Art. 32
Os atuais ocupantes dos cargos públicos
do Município são enquadrados:

(...)

IV - os servidores que no momento do enquadramento estiverem em nível diferente de I, ou seja, que já tinham obtido progressão pelo plano anterior, avançarão 02 (duas) referências por nível.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para condenar os recorridos a promoverem os avanços em duas referências por nível dos cargos ocupados, alocando os recorrentes Adão, Lucia Maria, Ilsa e Terezinha no Nível 15, para fins de enquadramento, e ao pagamento de eventuais diferenças relativas ao enquadramento equivocado, acrescidos de juros e correção monetária, observado o prazo prescricional quinquenal. Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Com efeito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Maria Odelina, conforme os fundamentos acima expostos. Sem condenação em custas e honorários ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)